Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750466-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA &amp; LUSO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24637792). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face da certidão (Doc. Num. 24621918) exarada pela ilustre Diretora de Secretaria da egrégia Quinta Turma Cível deste Tribunal por meio da qual, nos autos do Agravo de Instrumento no 0750466-87.2020.8.07.000, foi certificado o não cabimento de sustentação oral e que o pedido apresentado para tanto foi a destempo. Sustenta a Agravante, ora Embargante, que a cabe a sustentação oral no Agravo de Instrumento em referência e que seu pedido de sustentação oral foi apresentado fora do prazo em face da condição de saúde de seu advogado. Pede o provimento do recurso, para que seja deferida a inscrição de seu advogado para apresentar sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos em face da certidão da lavra da Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível deste Tribunal, por meio da qual a ilustre Diretora, de ordem da Excelentíssima Presidente da Tuma, certificou que não cabia sustentação oral no Agravo de Instrumento em epígrafe e que o prazo para deferimento de inscrição encerrou-se no dia 05/04/2021 (Doc. Num. 24621918). Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer dos Embargos de Declaração em tela por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que é via inadequada à espécie. Verifica-se, in casu, que a Embargante insurgiu-se contra certidão da Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível, não sendo esta recorrível, o que também é perceptível primo ictu oculi. Com efeito, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Já o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, uma vez verificado o descabimento do recurso, deve o Relator, por meio de decisão monocrática, negar-lhe seguimento. Confira-se a redação de tal dispositivo legal, verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse descortino, considerando que a certidão em referência é inatacável por meio de recurso, os presentes Embargos de Declaração não preenchem o pressuposto objetivo da adequação recursal. O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto da adequação, por isso dele não conheço, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator e Presidente em exercício